Tribunal: TCU
Processo: 035.955/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6192/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Valéria Peregrino Fernandes (XXX.120.304-XX), dando-lhe quitação, e regulares as contas dos Srs. Josias Silva de Albuquerque (XXX.070.594-XX), Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX), Maria Goretti Gomes (XXX.168.904-XX), Viviane Cerqueira de Lima (XXX.517.837-XX), Terezinha de Souza Ferraz Nunes (XXX.143.974-XX), Regivan José Dantas (XXX.070.154-XX), Hermann Dantas do Nascimento (XXX.422.564-XX), Eliézio José da Silva (XXX.816.664-XX), Sílvio Artur Simões Lins (XXX.030.424-XX) e Christiana Santoro (XXX.139.364-XX), dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 9 a 11), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 035.955/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (XXX.367.284-XX); Christiana Santoro (XXX.139.364-XX); Eliézio Jose da Silva (XXX.816.664-XX); Hermann Dantas do Nascimento (XXX.422.564-XX); Josias Silva de Albuquerque (XXX.070.594-XX); Maria Goretti Gomes (XXX.168.904-XX); Regivan Jose Dantas (XXX.070.154-XX); Silvio Artur Simões Lins (XXX.030.424-XX); Terezinha de Souza Ferraz Nunes (XXX.143.974-XX); Valéria Peregrino Fernandes (XXX.120.304-XX); Viviane Cerqueira de Lima (XXX.517.837-XX) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Pernambuco (Senac/PE) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Senac/PE, com base no art. 208, § 2o, do RITCU, que efetue gestão junto ao Senac/DN, considerando a existência do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Senac, para que, no prazo de 90 dias, promova as medidas necessárias à efetiva implementação das recomendações exaradas pela Controladoria-Geral da União em seu Relatório de Auditoria 201505383/2016 na avaliação dos controles internos da gestão da área de compras responsável pela aquisição de bens e serviços, que são as seguintes: 1.7.1.1. elaborar normativo interno relativo à realização de procedimentos licitatórios, estabelecendo: 1.7.1.1.1. a obrigatoriedade de realização dos estudos técnicos preliminares (ETP) que embasem a elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência, e sua inclusão no processo licitatório; 1.7.1.1.2. o desenho de especificações técnicas do objeto para o atendimento às necessidades identificadas, e não às especificações de soluções específicas disponíveis no mercado; 1.7.1.1.3. o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, incluindo critérios de julgamento diferenciados; e 1.7.1.1.4. a obrigatoriedade da inclusão de critérios de aceitabilidade de preços no instrumento convocatório. 1.7.1.2. definir, em normativo ou orientação interna, o processo de planejamento das aquisições de bens e serviços de TI realizadas pelo Senac/PE, para que os itens a seguir sejam avaliados e registrados de maneira formal nos respectivos processos licitatórios: 1.7.1.2.1. alinhamento estratégico da contratação com os objetivos institucionais da entidade; 1.7.1.2.2. avaliação das soluções existentes no mercado; 1.7.1.2.3. justificativas de natureza técnica para a tecnologia escolhida, para os quantitativos previstos para aquisição, para a escolha das especificações e para critérios com natureza restritiva e eventual indicação de marcas; 1.7.1.2.4. necessidade de recursos para o início da contratação; e 1.7.1.2.5. análise de riscos da contratação; 1.7.1.3. estabelecer normas e diretrizes para que as áreas demandantes de gêneros alimentícios apresentem suas necessidades ao setor de compras de forma concentrada e periódica, de modo a possibilitar o planejamento adequado da aquisição desses bens; 1.7.2. determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) que monitore, em processo específico, o subitem 1.7.1 acima; 1.7.3. dar ciência do presente acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no estado de Pernambuco e ao Senac/DN, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à pela 9; e 1.7.4. encerrar e arquivar o presente processo, nos termos do inciso III do art. 169 do RITCU.